Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM A REPARAÇÃO DE DANO. NEOENERGIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPROPORÇÃO COM O CONSUMO EM MESES ANTERIORES. PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença declaratória de inexistência de débito da fatura de energia elétrica emitida pela concessionária no mês de dezembro de 2020, bem assim condenatória ao pagamento pecuniário a título de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar (i) a cobrança indevida pelo defeito na prestação dos serviços, referente à medição do consumo de energia elétrica da unidade da parte autora, e se isso (ii) causou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A perícia constatou falha no procedimento para o faturar o consumo de energia elétrica, sendo que a concessionária não comprovou hipótese para realizar o faturamento sem a leitura do sistema de medição, limitando-se a alegar a regularidade e legalidade na cobrança, sem justificar ou mesmo apresentar documento que ateste o aumento excessivo do consumo.
4. Apenas o imperfeito cumprimento de contrato não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Igualmente, de regra, representa mero dissabor possível no trato comercial a cobrança indevida, sem anotação em serviço de proteção ao crédito, protesto ou publicidade negativa da pessoa, bem assim a cobrança que não exponha o devedor a ameaça, coação, constrangimento. No caso, a simples cobrança indevida decorrente de faturamento incorreto do consumo de energia na unidade, não traz a presunção de dano moral e devia demonstrar a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Res. ANEEL 1.000, art. 283.
CPC, art. 373, II.
CC, art. 12.
CDC, ar. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.
TJDFT. APC 0729269-78.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/08/2018.